Tribunal: TJDFT
Processo: 0019580-16.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0019580-16.2015.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: RIO BRANCO REPRESENTACAO E DISTRIBUIDOR LTDA, SINARA CRUZ DE SA DO CARMO, WILTON RODRIGUES DO CARMO D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 40503334) interposta por BANCO SAFRA S A em face da sentença (ID 40503317), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução de sentença fundada em título executivo extrajudicial, n° 0019580-16.2015.8.07.0003, pronunciou a prescrição da pretensão executiva, consoante termos a seguir transcritos: A caracterização da prescrição intercorrente depende da presença de dois requisitos essenciais, quais sejam, o transcurso do prazo prescricional do título executivo e a paralisação do processo executivo por inércia da parte exequente. A esses dois pressupostos podem-se acrescentar a prévia suspensão do processo pelo prazo de um ano, com o subsequente arquivamento do feito, na forma do art. 921 do CPC, e ainda, a oitiva da parte interessada. No caso dos autos estão presentes todos os requisitos citados. (...) Diante do exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO da pretensão executiva e julgo extinta a execução pela prescrição intercorrente, com amparo no artigo 924, inciso V, do CPC. Custas finais, havendo, pela executada. Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais na extinção do feito executivo pela prescrição intercorrente (REsp 1835174/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019). Sentença registrada eletronicamente. Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração ID 40503320, os quais não foram acolhidos, conforme ID 40503326. A sentença dos embargos foi publicada em 12/07/2022 (ID 40503343, p. 2), a apelação interposta em 20/07/2022 (ID 40503334), acompanhada de preparo (ID 40503335 e ID 40503335) e subscrito eletronicamente por advogado anteriormente constituído nos autos (ID 40502893). É o relatório. A regularidade da representação processual da parte deve ser demonstrada por meio da apresentação de mandato outorgado ao advogado. Cuida-se de pressuposto processual objetivo. (Cf. Acórdão n° 702893). Assim, falta requisito objetivo de conhecimento do recurso interposto em 20/07/2022 quando a procuração apresentada nos autos tem validade até 23/02/2016 (ID 40502893, p. 3). Ante o exposto, determino a intimação da parte Apelante para regularizar a sua representação processual, nos termos do Art. 76, § 2o, do CPC, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2022 20:43:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador